Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-73.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DE ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No procedimento de apuração de ato infracional, a representação prescinde de prova pré-constituída da autoria e materialidade, conforme dispõe o art. 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. Não obstante a ausência de definição legal acerca da natureza jurídica da justa causa, entende-se estar tal pressuposto conectado à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória. Desse modo, só não haverá justa causa para o exercício da ação socioeducativa - existência de suporte probatório mínimo para o oferecimento da inicial - se inexistir quaisquer indícios da materialidade e autoria ou se presente causa extintiva da punibilidade.
3. Nos termos da Súmula no 25 deste Tribunal de Justiça, “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”. O artigo 179 do ECA prevê a oitiva informal do adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional, bem como, se possível, de seus pais, vítima e testemunhas. Todavia, doutrina e jurisprudência acordam que a única razão da previsão dessa oitiva consiste no auxílio da formação do convencimento do membro do Ministério Público para que ele opte por uma das hipóteses previstas no artigo 180 do Estatuto: promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar. Ainda, da leitura do artigo 182, § 1o, do mesmo texto legal, percebe-se que a oitiva informal não é condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.
4. Entendendo o Ministério Público que os elementos dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento acerca do oferecimento da representação, o referido órgão possui a prerrogativa de ofertá-la, sem estar obrigado a realizar a oitiva informal.
5. Apelação conhecida e provida.